Tribunal: STF
Processo: HC 266354
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jander Mateus de Almeidas e Outro(A/S) em favor de Júnior Natanael da Silva Hahn contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, nos autos do HC 1058385/RS .
Os impetrantes narram que o paciente encontra-se preso preventivamente em decorrência da decisão do juízo de primeiro grau, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. (p.2)
Alegam que impetraram habeas corpus perante ao Superior Tribunal de Justiça,alegando a ausência de fundamentação idônea e de requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a conversão da prisão preventiva em domiciliar.Contudo, a ordem foi denegada. (p.2)
Sustentam que, “A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige fundamentação concreta nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece a necessidade de fumus comissi delicti e periculum libertatis. A decisão do STJ, ao confirmar as instâncias anteriores, baseou-se na "gravidade concreta das condutas", argumentando que, apesar da apreensão de uma quantidade ínfima de droga (0,45g de cocaína), haveria outros elementos como "apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes", "movimentação bancária expressiva" e "conexão com facção criminosa 'Os Manos'", sem qualquer tipo de prova concreta do alegado.”(p.4)
Requerem a revogação  da prisão preventiva ou a conversão em prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.


Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
 Para melhor elucidação da controvérsia, colho a fundamentação do ato coator:

“O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação.
 Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta das condutas, ao ressaltar que, a despeito da apreensão de pequena quantidade de droga (0,45 g de cocaína), também foram apreendidos apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes e diversos aparelhos celulares. Além disso, destacou que as investigações indicam que o acusado possui posição de destaque no comércio de drogas na região e possui conexão com a facção criminosa "Os Manos".
 O Magistrado salientou a movimentação bancária de mais de duzentos mil reais, no período de apenas 10 meses, com especial destaque ao envio de R$ 37.345,00 ao gerente do tráfico na cidade.
Assim, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema. De fato: "A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/4/2021, destaquei).
No caso em exame, as instâncias ordinárias ressaltaram não haver demonstração de que o acusado esteja com a saúde debilitada nem da impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.
 Neste writ, a defesa também não logrou comprovar a extrema debilidade do agente, necessária para autorizar a medida prevista no art. 318, II, do CPP, limitando-se a arguir que o paciente possui saúde frágil e que necessita de tratamento fisioterápico.
 Logo, para alterar a conclusão da instância antecedente quanto ao estado de saúde do réu e a suficiência do tratamento recebido no local em que está custodiado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”(eDOC 11, p.3-5)
Para melhor elucidação da controvérsia, colho também a fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Houve representação policial em outubro de 2024, sendo deferida a expedição de mandado de busca e apreensão na residência de PITBULL e de DOCINHO (investigado Vagner Andrade dos Santos) no expediente de nº 5003001-59.2024.8.21.0145). Na ocasião, houve cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo localizado uma porção de cocaína (0,45g), sacos ziplock utilizados para embalar drogas e diversos aparelhos celulares.
No entanto, o aprofundamento da investigação policial revelou que PITBULL movimentou mais de R$ 215 mil em créditos e R$ 219 mil (evento 1, OUT16) em débitos bancários em apenas dez meses, sem possuir qualquer vínculo empregatício ou fonte lícita de renda (evento 1, OFIC1). 
Além disso, conforme relatado pela Delegacia de Polícia dessa cidade, PITBULL enviou grande quantia de dinheiro (R$ 37.345,00), conforme documento juntado ao evento 1, OUTI6, p. 35 para VAGNER ANDRADE DOS SANTOS, que é conhecido pelas alcunhas DOCINHO, MERENDA e MD, e atualmente exerce a função de GERENTE do tráfico nesta cidade. 
Ou seja, as transações financeiras envolvem usuários e traficantes já identificados, muitos dos quais se encontram presos ou são companheiros de apenados, havendo fundadas suspeitas que o investigado praticava traficância, com a inserção do investigado na rede de tráfico de drogas associada à facção “Os Manos”. 
O periculum libertatis, por sua vez, tornou-se evidente e inafastável. A liberdade do investigado representa, neste momento, um risco concreto à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, isso porque se tratam de fatos de inegável gravidade e, especialmente, o delito de tráfico de drogas, embora por vezes praticado sem violência física direta, está intrinsecamente ligado a uma vasta gama de delitos violentos. À manutenção da liberdade do investigado representaria um risco efetivo à ordem pública, incentivando a reiteração criminosa. 
Tais circunstancias, aliadas a gravidade, evidenciam a necessidade de que o Estado acautele a ordem publica. 
Por conseguinte, com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA de JUNIOR NATANAEL DA SILVA HAHN com fundamento na garantia da ordem publica.”(eDOC 11, p.7-9)
 Tais elementos evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, legitimando, portanto, a decretação da prisão preventiva.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente